Tribunal: TJSP
Processo: 2163048-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESISTÊNCIA Desistência do recurso manifestada pelo Agravante – Homologação - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2163048-09.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Taubaté, em que é agravante STAM METALÚRGICA LTDA., é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
Instrumento no:
2163048-09.2020.8.26.0000
Agravante:
STAM METALÚRGICA LTDA.
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: TAUBATÉ
Voto: 28977
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESISTÊNCIA
Desistência do recurso manifestada pelo Agravante
Homologação - Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de
tutela recursal, interposto por STAM METALÚRGICA LTDA. contra a r.
decisão de fls. 97/99 que, no bojo do mandado de segurança
1007636-70.2020.8.26.0625 impetrado em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu o pedido liminar para a suspensão da exigibilidade
de eventual multa moratória referente às competências de março e
abril de 2020, em virtude da utilização do instituto da denúncia
espontânea.
Segundo o juízo singular, além de não vislumbrar ineficácia da
medida, caso seja deferida após o exercício do contraditório, não foi
constatada de forma cristalina o direito líquido e certo, existindo
elementos que obstam a concessão da medida, entre eles, a Súmula
360 do Superior Tribunal de Justiça, o Regimento do ICMS no Estado
de São Paulo e o Decreto Estadual n. 64.879/2020.
Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que cumpriu os
requisitos do instituto da denunciação espontânea e que os motivos
expostos na decisão que obstariam a concessão da liminar não se
aplicam ao caso vertente. Além disso, aduz estar presente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periculum in mora, visto que poderá sofrer autuação do fisco para
cobrança da multa moratória que poderá comprometer a regularidade
fiscal da empresa. Em vista disso, requereu a antecipação da tutela
recursal para suspender a exigibilidade da multa moratória.
Agravo tempestivo, indeferido o pedido de tutela recursal antecipada
(fls. 24/26), com resposta da parte contrária (fls. 54/56).
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Conforme se verifica às fls. 29/31, a agravante perdeu o interesse no
presente recurso, tendo requerido a desistência.
Como é cediço, desnecessária a manifestação da parte contrária,
consoante estabelece o art. 998, caput, do Código de Processo Civil.
Sendo assim, inexistindo qualquer óbice ao deferimento do pedido
formulado, homologa-se a desistência e julga-se prejudicado o
recurso em epígrafe.
Cientifique-se a parte agravada.
RUBENS RIHL
Relator